Tribunal: TJSP
Processo: 1502798-19.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Condenação da ré como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Defesa alega omissão no v. acórdão no que se refere à dosimetria da pena, o afastamento da figura privilegiada, o regime prisional fechado e a ausência de substituição da pena corporal pela restritiva de direitos. Pretende o prequestionamento da matéria. Vícios inexistentes. Vedação ao objetivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Condenação da ré como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Defesa alega omissão no v. acórdão no que se refere à dosimetria da pena, o afastamento da figura privilegiada, o regime prisional fechado e a ausência de substituição da pena corporal pela restritiva de direitos. Pretende o prequestionamento da matéria. Vícios inexistentes. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Ao revés do que afirma, o julgado embargado expôs as razões pelas quais manteve as penas fixadas pelo Juízo "a quo", bem como a fixação do regime fechado e a impossibilidade de substituição da carcerária por restritivas de direitos. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2016. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1502798-19.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é
embargante PALOMA ELIANE DE LIMA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA
DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502798-19.2019.8.26.0348/50000 -Voto no 12.816
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1502798-19.2019.8.26.0348/50000
Embargante: PALOMA ELIANE DE LIMA
Embargado: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
Voto no: 12.816
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Condenação
da ré como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Defesa alega omissão no v. acórdão no que se refere à
dosimetria da pena, o afastamento da figura privilegiada, o
regime prisional fechado e a ausência de substituição da
pena corporal pela restritiva de direitos. Pretende o
prequestionamento da matéria. Vícios inexistentes. Vedação
ao objetivo infringente dos embargos. Ao revés do que
afirma, o julgado embargado expôs as razões pelas quais
manteve as penas fixadas pelo Juízo “a quo”, bem como a
fixação do regime fechado e a impossibilidade de
substituição da carcerária por restritivas de direitos.
Pretensão
de
reexame
de
matéria
já
decidida.
Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o
julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento
apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2016.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
zelosa defesa de PALOMA ELIANE DE LIMA contra o v. acórdão de fls.
600/622 (autos principais), cujo teor, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso dos corréus e negou provimento ao seu recurso,
mantendo sua pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em
regime fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no piso, por
incursa no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/06.
A zelosa Defesa opôs os presentes embargos,
alegando haver omissão no v. acórdão, no tocante a) aos arts. 59 do Código
Penal e 42 da Lei 11.343/06; b) a não aplicação da figura do tráfico
privilegiado; c) a causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas;
d) a fixação do regime fechado e e) a não substituição da carcerária por
restritivas de direitos. Pretende, outrossim, o prequestionamento da matéria
(fls. 01/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502798-19.2019.8.26.0348/50000 -Voto no 12.816
3
É o relatório, passo a decidir.
Conheço dos embargos, pois presentes estão seus
requisitos de admissibilidade.
No entanto, por não padecer o julgado do vício
alegado, devem ser rejeitados.
Com efeito, conforme dispõe o artigo 619 do Código
de Processo Penal, in verbis:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no
prazo de 2 (dois) dias contado da sua
publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
A ambiguidade existe quando a decisão permite duas
ou mais interpretações. A obscuridade ocorre quando falta clareza na
redação, impossibilitando a compreensão de seu conteúdo. A contradição
configura-se quando as questões analisadas e decididas se apresentam
incoerentes. A omissão se dá quando o julgado deixa de se pronunciar
sobre algum ponto do litígio.
Nenhuma das hipóteses supraelencadas se verifica no
caso dos autos.
A embargante se utiliza de tal expediente, os
embargos, não para declaração, mas sim para a tentativa de reformar o
julgamento, o que se mostra despropositado à espécie.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“É
ressabido
que
os
embargos
de
declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, são cabíveis quando o
provimento
jurisdicional
padece
de
omissão, contradição ou obscuridade, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502798-19.2019.8.26.0348/50000 -Voto no 12.816
4
ditames do artigo 535, I e II, do CPC, bem
como para sanar a ocorrência de erro
material (...) A insurgência do embargante
não diz respeito a eventual vício de
integração do acórdão impugnado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável,
motivação essa que não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ. ED no AgReg no RMS 33558/RJ 1a
Turma Rel. Min. Benedito Gonçalves j.
02.06.11).
Basta a leitura do v. acórdão para se constatar que
todas as questões suscitadas no recurso defensivo foram respondidas com
a devida fundamentação.
Ao contrário do que afirma a zelosa Defesa da
embargante, o julgado guerreado expôs as razões pelas manteve a
exasperação da pena base e a causa de aumento prevista no art. 40, I da
Lei de Drogas, afastou a figura privilegiada, bem como fixou o regime
fechado e considerou impossível a substituição da carcerária por restritivas
de direitos.
Vejamos:
“a) Com relação a PALOMA:
Atento às circunstâncias do artigo 59 do
Código Penal e do artigo 42 da Lei de
Drogas,
notadamente
a
enorme
quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos e sua natureza altamente
viciante, fixo a pena-base 1/2 (metade)
acima do mínimo, em 07 (sete) anos e 06
(seis) meses de reclusão e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
no piso.
Sem alteração na segunda fase.
Na terceira etapa, novo aumento, na base
de 1/6 (um sexto), tendo em vista a
comprovada participação de adolescente,
elevando-se a reprimenda a 08 (oito) anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502798-19.2019.8.26.0348/50000 -Voto no 12.816
5
e 09 (nove) meses de reclusão e
pagamento de 875 (oitocentos e setenta e
cinco) dias-multa, no piso.
Pretende,
a
Defensoria
Pública,
o
reconhecimento do privilégio, reduzindo-se
a pena da acusada na fração máxima.
Sem razão, contudo.
Não se vislumbra, no caso, hipótese de
reconhecimento do tráfico privilegiado.
Sabe-se que para que o Magistrado deixe
de aplicar a minorante, é necessário que
demonstre que existem nos autos provas
que possam afastar ao menos um dos
seguintes critérios, que são cumulativos:
primariedade; bons antecedentes; não
dedicação a atividades criminosas; e não
integração à organização criminosa.
Outrossim, a existência de inquéritos
policiais e ações penais em andamento
aponta dedicação perene à prática de
atividades ilícitas.
(...)
Neste
diapasão,
considerando
que
PAOLMA é investigada nos autos do
Inquérito
Policial
no
1528609-02.2019.8.26.0050, que tramita
na capital do Estado, também pela prática
de tráfico de entorpecentes, de rigor o
afastamento da pretensão.
Para todos os acusados foi estabelecido o
regime inicial fechado, o qual não merece
atenuação.
Ao Magistrado compete estabelecer o
regime inicial de cumprimento da pena que
acreditar suficiente para reprovação e
prevenção
do
delito,
respeitados
os
ditames legais.
Além disto, o indivíduo que participa do
narcotráfico revela extrema periculosidade,
tratando-se de delito gravíssimo, com
vitimização
elevada
e
consequências
maléficas a toda a sociedade.
(...)
Outrossim, o regime fechado decorre de
expressa previsão legal contida no artigo
33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502798-19.2019.8.26.0348/50000 -Voto no 12.816
6
razão do quantum de pena imposta a cada
um dos acusados.
Pelos mesmos motivos, e por se tratar de
medida incompatível com o regime legal
de cumprimento de pena, impossível a
concessão de benefícios”.
Ausentes,
portanto,
as
alegadas
contradições
sustentadas em sede de Embargos de Declaração.
Diante disso, o que se vê agora, em verdade, é
insurgência contra entendimento diverso ao da combativa Defesa, motivo
pelo qual os embargos não merecem ser acolhidos.
Além disso, ainda que houvesse ponto a ser acrescido,
o que se admite apenas por hipótese, não é necessário que o julgador
responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados pelas
partes, mas, sim, que se pronuncie sobre as razões que, por si sós, achou
suficientes para a resolução das questões submetidas ao seu exame.
Daí porque, não padece o v. Acórdão dos vícios que
lhe são apontados.
A pretensão de rediscutir matérias devidamente
abordadas, em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento,
constitui objetivo inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Eventual discordância com o teor meritório deve ser
discutida nas vias próprias.
Quanto
ao
prequestionamento,
é
pacífico
o
entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam a lastrear
recursos a Tribunal Superior, porquanto suas hipóteses de cabimento, como
já afirmado, são taxativas (artigo 619 do Código de Processo Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502798-19.2019.8.26.0348/50000 -Voto no 12.816
7
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é
suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe seu artigo
1.025:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, restando íntegro o v. acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR